Tribunal: CARF
Processo: 16327.003649/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003649/2003-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.210 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos
autônomos que, isoladamente considerado, já seja apto a motivar a conclusão
da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A utilização do método mais favorável é uma faculdade do contribuinte, e não
uma imposição à fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao ajuste do produto “Sulfosate Técnico
1998/1998, de R$4.011,89, para o ano de 1998”, e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para restabelecer o ajuste relativo ao referido produto. Votaram pelas conclusões,
quanto ao mérito, os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz
Tadeu Matosinho Machado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003649/2003-91
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 973/994) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1101-00.407 (fls. 762/801),
complementado pelo Acórdão no 1302-002.870 (fls. 956/971), este último proferido em sede de
embargos de declaração, de forma a sanear a parte dispositiva nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 1a Câmara / 1a Turma Ordinária do PRIMEIRA SEÇÃO
DE JULGAMENTO, Por unanimidade de votos, I) Relativamente ao principal exigido,
por maioria de votos, admitir que o metodo PRL é aplicável em tese às operações em
debate, divergindo os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Carlos Eduardo de Almeida
Guerreiro; por maioria de votos definir que a autoridade fiscal deve procurar aplicar o
método mais favorável à contribuinte, divergindo o Conselheiro Alexandre Andrade
Lima da Fonte Filho; por maioria de votos, decidir que, se outro método não foi
cogitado pela autoridade fiscal isto é suficiente para cancelar a exigência, divergindo os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho que
entenderam necessária diligência para aferir se outro método seria mais favorável que o
PLC; e, assim DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir as bases
tributáveis decorrentes da alteração do método CPL para PIC, mantida a matéria
tributável remanescente (R$ 305.730,77) não questionada em recurso voluntário.
Fará declaração de voto, nesta parte, a Conselheira Edeli Pereira Bessa; e II)
relativamente aos juros de mora aplicados sobre a multa de oficio, por unanimidade de
votos afastar a arguição de nulidade da exigência de juros sobre a multa de oficio; por
maioria de votos, admitir a apreciação da matéria, divergindo os Conselheiros Carlos
Eduardo de Almeida Guerreiro e Marcos Vinícius Barros Ottoni; por maioria de votos
admitir a aplicação de juros sobre a multa de oficio, vencido o Conselheiro Relator José
Ricardo da Silva acompanhado pelo Conselheiro Marcos Vinícius Barros Ottoni; e,
assim NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nesta parte. Designada para
redigir o voto vencedor, nesta parte, a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Por bem resumir o litígio, transcreve-se a seguir o relatório da decisão ora
recorrida:
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 347/395), em síntese, as seguintes
irregularidades fiscais:
A presente fiscalização refere-se ao ano-calendário de 1998, sendo que o ano-calendário
de 1997 já fora fiscalizado, tendo sido constituído crédito tributário (IRPJ e CSLL) nos
autos do processo no 16327.003607/2002-79, conforme Termo de Verificação Parcial
(cópia ás fls. 85 a 119).
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Em atendimento ao Termo de Inicio de Fiscalização, a contribuinte informou que
utilizou:
Para os ingredientes ativos e outras matérias-primas os métodos PIC — Preços
Independentes Comparados (25 mercadorias) e CPL — Custo de Produção mais Lucro (7
mercadorias); e Para 56 produtos importados prontos para revenda, o método PRL —
Preço de Revenda menos Lucro.
A contribuinte declarou na DIPJ/99 (linha 07, da ficha 10) ajuste decorrente da adoção
de métodos de preço de transferência no valor de R$ 6.689.981,85.
DO MÉTODO PIC
(...)
Das apurações efetuadas pela fiscalização
A fiscalização apurou divergências (relativas ao "valor devido", de R$ 3.487.327,91),
relacionadas às fls. 357 e 360, nos cálculos dos seguintes produtos: Diquat Ion (Técnico)
e Brodifacoum Técnico, apurando novos ajustes (fls. 358, 359, 361 e 362).
DO MÉTODO CPL
Das apurações da empresa
A contribuinte, ao apresentar as planilhas de memórias de cálculos para a apuração dos
preços de transferência, informou que refez os cálculos, conforme sintetizado às fls. 365.
Das constatações da fiscalização
A partir das Declarações de Importação (DIs) da contribuinte (obtidas a partir do
sistema Siscomex/Aduana), a fiscalização selecionou algumas mercadorias, conforme
tabela Mercadorias Selecionadas CPL (fls. 235 a 238).
Ficou constatado que as planilhas apresentadas para comprovação não preencheram os
requisitos determinados pela legislação vigente, pois o § 2 do artigo 13 da IN SRF no
38/97
determina que os custos de produção deverão ser determinados
discriminadamente, por componente, com valores e respectivos fornecedores.
Das providências a serem adotadas
A contribuinte foi intimada (fls. 218 a 223, e 235 a 239) a adotar seguintes providências,
sintetizadas à fl. 366:
apresentar novas planilhas de apuração dos preços-parâmetro que demonstrem os custos
c/c produção no país de origem. Tais custos devem ser comprovados com documentos
hábeis e idôneos, podendo ser os utilizados pelo produtor na comprovação de custos para
o Fisco do país de origem;
na apuração dos preços praticados, não devem ser deduzidas as parcelas dos juros
decorrentes dos ajustes referentes aos prazos de pagamento.
Das providências adotadas pela empresa
Para os produtos selecionados pela fiscalização, informou que apresentara planilhas
auditadas no quais estavam fora do padrão estabelecido pelas brasileiras (fl. 253).
Acrescentou, ainda, que os produtos não possuíam vendas para terceiros. Para o produto
Sulphosate apresentara faturas que justificavam o preço praticado em 1997.
Das apurações efetuadas pela fiscaliza
Não tendo sido comprovados os custos de produção das mercadorias selecionadas
(TMSC, Stabilizer, PMG e Sulfosate) e considerando, ainda, que a metodologia
empregada pela empresa não encontra amparo na legislação vigente (custos auditados
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

no exterior), a fiscalização adotou, para a apuração dos preços-parâmetro, o método
PIC, descaracterizando o método CPL.
Os preços dos ingredientes ativos, adquiridos de pessoas vinculadas, foram apurados
considerando-se as quantidades e valores correspondentes a todas as operações de
compra praticadas durante o ano-calendário de 1998, conforme determinado pelo artigo
11 da IN SRF no 38/97 (preço médio ponderado praticado).
Como o preço-parâmetro será comparado com aquele registrado em custos, computado
pela empresa em conta de resultado (preço médio ponderado praticado), foram
consideradas como passíveis de ajuste as quantidades informadas pela contribuinte nas
suas apurações (quantidade consumida).
Na apuração dos preços-parâmetro observou-se o seguinte.
Para o ingrediente ativo Sulfotase, conforme informações da própria empresa, no ano-
calendário de 1997, foram apresentadas faturas comerciais, de vendas da exportadora a
terceiros independentes, que comprovariam o preço praticado. Desse modo, a
fiscalização utilizou a mesma documentação, anexada ao processo 16327.003607/2002-
79, já mencionado.
Quanto aos outros ingredientes ativos, uma das preocupações da fiscalização foi
encontrar produtos que pudessem ser comparados aos importados pela contribuinte,
principalmente quanto as características técnicas e qualidade, ou, ainda, encontrar os
mesmos ingredientes ativos.
A fiscalização apresenta, à fl. 370, tabela resumo dos documentos técnicos e .fiscais de
vendas da exportadora para terceiros independentes (Sulfotase) e os coletados nas
pesquisas efetuadas (PMG). Para os produtos TMSC e Stabilizer, não foram encontradas
empresas independentes que importaram mercadoria idêntica ou similar.
A fiscalização, às fls. 370 a 379, esclarece e apura novos ajustes (método PIC), para os
produtos Sulfotase (R$ 4.011,89) e PMG (R$ 1.263.692,56).
Considerando que para os demais produtos não foram encontrados bens idênticos ou
similares, a fiscalização admite os ajustes inicialmente apurados e declarados na
DIPJ/99.
DAS MATÉRIAS PRIMAS IMPORTADAS NO ANO-CALENDÁRIO DE 1997 - PIC
As operações de importação de matérias primas efetuadas pela contribuinte no ano-
calendário de 1997 já foram objeto de verificação pela fiscalização (processo no
16327.003607/2002-79), tendo sido verificado excesso de custos relativos aos produtos
Glifosato (PMG) e Diquat Ion.
Na apuração do ano-calendário de 1997, das quantidades de cada matéria-prima
importada naquele ano, foram segregadas as quantidades que ficaram em estoque em
31/12/97.
Adotando esse procedimento, a fiscalização apurou as quantidades exatas que geraram o
excesso de custo, computado nos resultados da empresa no ano-calendário de 1997,
decorrente da diferença dos preços comparados.
Por outro lado, as quantidades segregadas, daquelas matérias primas cujos preços
praticados foram superiores aos preços-parâmetro apurados, geraram, no ano-
calendário de 1998, um valor resultante do excesso do custo computado nos resultados
da empresa.
Desse modo, a fiscalização apurou os ajustes ao lucro real e à base de cálculo da CSLL a
serem efetuados em decorrência do saldo das matérias primas importadas pela
contribuinte no ano-calenclário de 1997 (fls. 382 a 390), conforme a seguir sintetizado
(fl. 390):
Mercadoria
Valor devido (R$)
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Diquat Ion
305.730,77
Glifosato (PMG)
477.416,49
TOTAL
783.147,26
DO MÉTODO PRL
Intimada, a empresa informou que, para 56 mercadorias, utilizou o método PRL.
Foram analisadas todas as apurações, verificando-se que estavam corretas.
DA DIFERENÇA APURADA PELA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização apurou a diferença tributável (ajuste ao lucro real e a base de cálculo da
CSLL) de R$ 1.735.360,62.
Irresignada, a contribuinte apresentou tempestiva impugnação de fls. 413/441, cujo teor
é sintetizado a seguir:
(...)
- a autoridade fiscal, em razão de exercer uma atividade vinculada, também não cogitou
a aplicação do método PRL nas circunstancias, em razão da vedação imposta pela IN
SRF no 38/97, a qual não encontra guarida na Lei n°9.430/96;
(...)
- o uso de informações originadas de fonte com acesso restrito, permitido apenas ás
autoridades fiscais é indevido e inapropriado. Ao admitir-se tal prática, restaria ferido o
principio da segurança jurídica, porque seria impossível aos contribuintes prever
métodos eficazes de controle e cumprimento das obrigações fiscais;
- o Termo de Verificação desqualificou integralmente a aplicação do método CPL para
os produtos em que a autoridade fiscal obteve outro método para apuração, sob a
alegação de que preencheram os requisitos determinados pela legislação vigente.
Entenda-se: não foi aceito o laudo de reputada empresa internacional de auditoria, tendo
a fiscalização, então, utilizado o método PIC;
- observe-se a falta de coerência da autoridade fiscal ao desqualificar a aplicação do
método CPL. Embora aplicando o método PIC para apenas 2 dos 7 produtos que a
impugnante declarou ter calculado, manteve, nas mesmas condições, de forma
inapropriada, as demais diferenças de preços que resultaram da aplicação de um método
desqualificado, considerado impróprio para formar um preço-parâmetro comparável;
- para a obtenção das informações necessárias para a apuração dos preços-parâmetro
através do método PIC, a fiscalização pesquisou produtos similares, localizando apenas
informações para o produto N-(Phovhononiethyl) Glycine-PMG-Glifosato, importado
pela Agritec, e para o produto Diquat Ion, cujo processo de importação é da Syngenta do
Reino Unido para a Austrália;
(...)
A Colenda Turma de Julgamento de primeira instância decidiu pela manutenção da
exigência tributária, conforme acórdão citado, cuja ementa tem a seguinte redação:
(...)

Em sessão de 26 de janeiro de 2011, a Turma Julgadora deu provimento parcial ao
recurso voluntário por intermédio do referido Acórdão no 1101-00.407 (fls. 762/801).
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Notificada da decisão de segunda instância, a PGFN opôs embargos de declaração
(fls. 805/807), evidenciando contradição na parte dispositiva do decisum.
Os embargos foram admitidos (fls. 937/939), tendo sido o vício em questão
sanado por meio do Acórdão no 1302-002.870 (fls. 956/971).
Em seguida a Fazenda Nacional interpôs o recurso especial (fls. 973/994), tendo
sido este admitido nos seguintes termos (fls. 1.039/1.045):
(...)
Em seu Recurso Especial, a PGFN alega que inexiste previsão legal que obrigue a
fiscalização a apurar o preço-parâmetro com base nos três métodos e adotar aquele mais
benéfico ao contribuinte. Que o disposto no §4o, art. 18, da Lei no 9.430/96, não é
imposição à fiscalização, mas uma garantia do contribuinte. Que, portanto, a
divergência jurisprudencial é sobre a interpretação do art. 18 da Lei no 9.430/96.
Para isso, apresenta como paradigma o Acórdão no 105-17.103, proferido pela Quinta
Câmara do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes em 26/06/2008, processo
16327.003607/2002-79, não reformado posteriormente, referente ao IRPJ do ano-
calendário de 1997, do mesmo contribuinte, através do qual o colegiado negou
provimento ao Recurso Voluntário. Abaixo, trechos da ementa relacionados à matéria:
(...)
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO CPL – CUSTOS MÉDIOS – Relatório
elaborado por empresa de auditoria independente que meramente valida as planilhas de
custos apresentadas pela fiscalizada não se enquadra no conceito de "pesquisas
efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento técnico ou publicações
técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as empresas pesquisadas e a
margem encontrada, bem como identifiquem, por empresa, os dados coletados e
trabalhados" a que se refere o art. 21 da Lei n° 9.430/1996, para fins de determinação
dos custos médios a serem utilizados na aplicação do método CPL.
(...)
O voto vencido esclareceu que para oito mercadorias o contribuinte utilizou o método
CPL. A fiscalização identificou que ela não havia cumprido os requisitos da IN SRF n°
38/1997, que determinava que os custos de produção deviam ser demonstrados
discriminadamente, por componente, valores e fornecedores.
A empresa alegou que, devido a normas de segurança da empresa, a composição do
produto ao nível de componente e fornecedor não poderia ser demonstrada. Para suprir a
falta da informação, anexou planilhas de custos validadas por empresa de auditoria
independente. A Fiscalização entendeu que não restava atendida a exigência da IN.
Portanto, não poderia ser aplicado o método CPL, adotando, para fins de substituição, o
método PIC.
O voto vencido decidiu que, segundo o art. 21 da Lei n° 9.430/1996, os custos de
produção, para fins de aplicação do CPL podem ser amparados por dados apresentados
por instituição de notório conhecimento técnico, não havendo, a princípio, razão para
desconsideração dos referidos dados na composição do método. Ao contrário, segundo
o parágrafo 3° do art. 21, os dados apresentados pelo contribuinte somente poderiam ser
desqualificados quando considerados inidôneos ou inconsistentes, fundamentos não
utilizados pela Fiscalização. Além disso, argumentou que foi definida a utilização do
PIC em substituição do CPL sem se cotejar a utilização do PRL, de plano
desconsiderado.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

O voto vencedor informou que, durante as discussões ocorridas por ocasião do
julgamento do litígio, surgiu divergência em relação ao voto do relator, que levou a
conclusão diversa com relação ao ajuste com base no método CPL.
Esclareceu que a maioria do colegiado entendeu que o relatório elaborado por empresa
de auditoria independente não se enquadrava na dicção do art. 21 da Lei n° 9.430/1996
e, por conseguinte, havia sido corretamente rejeitado pelo Fisco.
Ainda, que houve também divergência quanto ao entendimento do relator de que, ao
rejeitar o método CPL, deveria o Fisco buscar o método menos gravoso ao contribuinte.
A maioria do colegiado concordou que havia sido correta a utilização do método PIC,
com as informações de que dispunha a fiscalização, não se impondo, necessariamente, o
cotejamento com o método PRL. Assim, negou provimento ao Recurso Voluntário.
No Recurso Especial, a PGFN alega que a divergência está no fato de que, diversamente
do acórdão recorrido, o acórdão paradigma apresentado manteve integralmente a
autuação por entender que a fiscalização agiu corretamente ao aplicar o método PIC em
substituição ao CPL, sem a necessidade de cotejamento com o método PRL.
Como dito anteriormente, acórdão recorrido e paradigma dizem respeito ao cálculo do
preço de transferência do mesmo contribuinte, o paradigma no ano de 1997, o recorrido
no ano de 1998. Em ambos o contribuinte questionou o fato da desconsideração do
método CPL ter levado ao cálculo pelo método PIC, e não ao método PRL, a ele mais
favorável.
O recorrido decidiu que tinha razão o contribuinte. Que a fiscalização deveria sim
utilizar o método mais benéfico. E que o fato de não tê-lo cogitado era suficiente para
cancelar a exigência. Já o paradigma decidiu que não se impunha o cotejamento com o
método PRL. Caracteriza-se, portanto, a divergência jurisprudencial apontada pela
recorrente.
Cabe observar que há outras discussões tratadas nas duas decisões, que influenciam o
resultado de cada julgamento. No acórdão recorrido, sobre a legalidade da IN SRF no
38/1997, que proibia a utilização do método PRL no caso concreto. No paradigma,
sobre a interpretação do art. 21 da Lei no 9.430/1996, se autorizava ou não a utilização
do método CPL descartado pela fiscalização. Mas essas discussões não comprometem a
divergência, de fato existente, sobre a necessidade ou não da fiscalização testar todos os
métodos possíveis e optar pelo mais benéfico ao contribuinte.
Assim, concluem-se atendidos os pressupostos de admissibilidade da matéria
interpretação do art. 18 da Lei no 9.430/96. Proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Chamada a se manifestar, a contribuinte apresentou embargos de declaração (fls.
1.013/1.016) e, em seguida, recurso especial (fls. 1.063/1.074). Ambos foram rejeitados em
conformidade com os despachos de fls. 1.053/1.055 e 1.094/1.102, respectivamente.
Houve apresentação de Agravo (1.112/1.121), tendo sido este inadmitido (fls.
1.150/1/156).
Também ofereceu contrarrazões (fls. 1.020/1.036). Não questiona o conhecimento
recursal e, no mérito, pede pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E antes de analisar o seu conhecimento, é importante delimitar seu exato objeto.
Conforme esclarecido no Acórdão de embargos (fls. 956/971):
Quanto ao método do Custo de Produção Mais Lucro CPL, a Fiscalização selecionou
mercadorias (vide Termo de Constatação e Intimação no 2/2003, fls. 236 e seguintes) e
intimou a Empresa para apresentar novas planilhas e comprovar o custo de produção no
país de origem. A Empresa informou que "apresentara planilhas auditadas no exterior,
as quais estavam fora dos padrões estabelecidos pelas autoridades brasileiras".
A Fiscalização, então, descaracterizou o método CPL e adotou o PIC, por não terem
sido comprovados os custos das mercadorias selecionadas e, ainda, por que a
metodologia adotada pela Empresa não encontra amparo na legislação vigente (custos
auditados no exterior). O fundamento foi o parágrafo único do artigo 39 da IN no 38/97:
Art. 39. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer aos
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional AFTN, encarregados da verificação:
I – a indicação do método por ela adotado;
II – a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço
praticado e as respectivas memórias de cálculo, observado o disposto nos arts. 33 a 35.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos a que
se refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes ou imprestáveis para
formar a convicção quanto ao preço, os AFTN encarregados da verificação poderão
determina-lo com base em outros documentos de que dispuser, aplicando um dos
métodos referidos nesta Seção.(grifei)
Assim, a Fiscalização adotou o método dos Preços Independentes Comparados PIC,
buscando, com base no artigo 6o, inciso III da IN no 38/97, para cada bem importado,
um bem similar ou idêntico, comercializado entre pessoas jurídicas não vinculadas.
Foram encontrados ajustes em relação: à Sulfosate Técnico (R$4.011,89, fl. 393); à
N(Phosphomethyl) Clycemi PMG Glifosato, comparado a preço praticado pela empresa
AGRITEC (R$1.263.692,56)
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Em relação às aquisições de 1997 a comporem ajuste em 1998, foram calculados os
seguintes ajustes: Diquat Técnico (ion) (R$305.730,77); N(Phosphomethyl) Clycemi
PMG-Glifosato (R$477.416,49).
À folha 406, a autoridade administrativa responsável pelo procedimento fiscal informa:
Como já mencionado, todas as informações técnicas apresentadas no subitem 5. Das
Apurações Efetuadas Pela Fiscalização e da Metodologia Empregada, do item B. DO
MÉTODO DO CUSTO DE PRODUÇÃO MAIS LUCRO CPL, deste Termo de Verificação
Final, devem ser consideradas para as mercadorias importadas em 1997, cujos ajustes
estão sendo efetuados em 1998.
Do mesmo modo, as informações fiscais ali prestadas também devem ser consideradas.
Toda a documentação produzida nesta fiscalização, para o ano calendário de 1997, está
anexada nas fls. 51/83, do Anexo I.
Este item está registrado na folha 387, e trata da descaracterização do método CPL e da
adoção do método PIC. Portanto, os valores relativos a compras de 1997 que compõem
os ajustes de 1998 também dizem respeito à descaracterização do método CPL, e
totalizam R$783.147,26 (fl. 410).
Assim, nos termos do que está registrado no TVF, foram os seguintes os ajustes em
relação à desqualificação do método CPL e adoção do PIC foi de:
a) Sulfosate Técnico 1998/1998.................................................................R$4.011,89;
b) N(Phosphomethyl) Clycemi PMG Glifosato1998/1998 .....................R$1.263.692,56;
c) Diquat Técnico (ion) 1997/1998..........................................................R$305.730,77; e
d) N(Phosphomethyl) Clycemi PMG-Glifosato 1997/1998......................R$477.416,49.
Assim, o ajuste total da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em função da
descaracterização do método CPL e adoção do método PIC foi de R$2.050.851,71.
(...)
O voto condutor do acórdão embargado foi vencido apenas na parte que trata da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício. Na parte em que prevaleceu, deu
provimento ao Recurso Voluntário.
Em sua fundamentação, o I. Relator entende que não há vedação ao emprego do método
PRL na Lei que disciplina a matéria, mas apenas na instrução normativa, que, nesse
ponto, inova sem poderes para tanto. Por outro lado, entende que a utilização como
preço-parâmetro da única importação de produto semelhante operada com a China, país
conhecido por industrializar produtos muito semelhantes aos de outros países, mas
inferiores em qualidade, também contribui com a tese do Recorrente.
Além de tudo isso, foi aplicado pelo Brasil direito antidumping no percentual de 35,8%
para a importação do produto PMGGlifosato importado da China que, mesmo se
referindo a período diverso, reafirma a conduta irregular nessa operação.
Considerando esses fatores, o I. Relator pugna pela incorreta descaracterização do CPL
e pela necessidade, caso houvesse a descaracterização, da comparação entre os outros
dois métodos, incluído o PRL, adotando-se o mais favorável à Contribuinte.
O entendimento do I. Relator, portanto, considerando que o ajuste da base de cálculo
dos dois tributos (IRPJ e CSLL) é de R$1.735.360,62 (item 3.fl. 413) e que os valores
relativos à desconsideração do método CPL para o método PIC alcançam o montante de
R$2.050.851,71, é da dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Cabe o registro, consignado na declaração de voto da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa,
e por mim conferido no processo relativo ao lançamento do ano de 1997
(16327.003607/2002-79, fl. 267) que, embora esteja claro no TVF que a
desconsideração do método CPL e todas as considerações a respeito devem ser
aplicadas a todos os ajustes de aquisições realizadas em 1997 de produtos consumidos
em 1998, em verdade, o método adotado pela Empresa para o produto Diquat Técnico
(ion) foi originalmente o PIC, pelo que, o valor de R$305.730,77 não estaria incluído no
decisum. Todavia, este fato não altera a procedência total do Recurso Voluntário, na
medida em que o valor afastado remanescente ainda é maior do que o valor adicionado
às bases de cálculo do IRPJ e CSLL (1.745.120.94 e R$1.735.360,62, respectivamente).

Percebe-se, pois, que a desqualificação do método CPL, e consequente adoção do
PIC, ensejaram os seguintes ajustes (adições) de ofício:
(i) Sulfosate Técnico 1998/1998.........................................................R$4.011,89;
(ii) N(Phosphomethyl) Clycemi PMG Glifosato1998/1998.........R$1.263.692,56; e
(iii) N(Phosphomethyl) Clycemi PMG-Glifosato 1997/1998............R$477.416,49.
No recurso voluntário, a contribuinte questionou os ajustes com base em
argumentos comuns a todos eles, quais sejam: a) indevida desconsideração do método CPL,
tendo em vista que a documentação apresentada (laudo com os custos no exterior auditados)
seria suficiente; b) da necessidade de adoção do método mais benéfico e indevida restrição à
aplicação do PRL; e c) nulidades na adoção de parâmetros de comparação para aplicação do
método PIC diante da (c.i) utilização de informações obtidas no SISCOMEX; (c.ii) utilização de
informações concedidas sob intimação por terceiro concorrente, mas que opera em condições de
mercado absolutamente diferentes da RECORRENTE; e (c.iii) adoção como parâmetros de
preços de produtos diversos dos comercializados pela RECORRENTE.
Nesse último ponto, a contribuinte se dirige especificamente em relação à
mercadoria PMG-Glifosato, argumentando ainda que a empresa "Agritec Indústria Brasileira de
Herbicidas" (doravante AGRITEC) opera com produtos importados da China, não possui
notoriedade de mercado e estava sendo investigada pela prática de dumping.
Submetidos os autos a julgamento, a Turma Julgadora a quo afastou os três
ajustes com base nos seguintes argumentos constantes do voto do Relator (vencedor nessa
matéria):
(...)
Entendo que o art. 18 estabeleceu que os custos dos bens importados serão dedutiveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
três métodos ali previstos, incluindo-se ai o PRL. Não existe qualquer restrição
utilização desse método, nem no caput, tampouco no inciso II.
Além disso, o parágrafo 4o do mesmo artigo prevê que, se a pessoa jurídica utilizar mais
de um dos métodos ali descritos, será considerado dedutivel o custo de maior valor, ou
seja, aquele método que for mais favorável, em qualquer um deles (PRL, PIC ou CPL).
A lei não restringiu a utilização de qualquer um dos métodos, tampouco qualquer
situação em que um deles poderia ou não ser aplicado.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Com a devida vênia, discordo da decisão recorrida no que se refere a “preços de
revenda de bens ou direitos" ao afirmar que haveria o limite apenas a bens adquiridos e
revendidos no mesmo estado em que foram adquiridos para a utilização do método
PRL. Para que houvesse tal limitação, a própria lei deveria ter determinado a exceção de
não utilização do método. Isto não ocorreu, de forma que a descrição abrangente do
caput, que prevê a aplicação de qualquer um dos métodos, não foi limitada em qualquer
disposição do mesmo artigo, e de nenhum outro da mesma norma legal, tampouco foi,
posteriormente, revogado.
(...)
Sendo a instrução normativa urna norma secundária e não uma lei, não tinha força
bastante para alterar o dispositivo previsto na Lei 9430/96, e modificar o comando
desta, cuja definição deu-se por meio de ato normativo. Faz-se necessário ressaltar que
não se pode dizer que o ato normativo teve por fundamento a interpretação daquele
comando legal, pois, ao tentar complementar aquele dispositivo legal, criou nova
hipótese de incidência para tributar os produtos importados ao não acatar o sistema PRL
em determinadas situações não previstas na lei.
O Artigo 150 da Constituição Federal prevê, em seu inciso I, que nenhum tributo poderá
ser exigido ou aumentado sem que lei o estabeleça. Tal mandamento delimita uma
condição essencial no sentido de que, em matéria tributária, somente a lei pode criar ou
mesmo aumentar um tributo. Para que seja criado ou mesmo aumentado um tributo,
imprescindível a sua previsão em lei, e mais, que esta se encontre inserida nos
princípios constitucionais tributários.
O Código Tributário Nacional, reproduzindo a garantia constitucional da reserva de lei
na instituição de tributos, estabelece a definição do fato gerador e da base de cálculo da
obrigação principal entre os aspectos da tributação, os quais somente podem ser
constituídos por meio de lei (artigo 97, incisos III e IV). Desse modo, a instrução
normativa inovou indevidamente, ao pretender criar um fato gerador não previsto na Lei
no 9.430/96 e também ao modificar parcialmente aquele dispositivo legal.
Se mais não bastasse, a única importação de produto semelhante para estabelecer o
preço parâmetro encontrada pela fiscalização originou-se da China, enquanto que o
produto que originou o presente auto de infração, cujo preço foi impugnado pela
fiscalização foi importado da Suíça.
Sobre o assunto, cabe transcrever os sábios ensinamentos do mestre Luis Eduardo
Shoueri expostos em sua obra "Preço de Transferência no Direito Tributário Brasileiro",
Dialética, 2006:
Não basta que dois produtos sejam concorrentes no mercado, se lhes falta identidade
física, de qualidade ou de reputação: não se trata de produto idêntico.
...
Entre os fatores a serem considerados para determinar se as mercadorias são similares,
incluem-se a sua qualidade, reputação comercial e a existência de uma marca comercial.
Essencial na seleção de produtos idênticos ou similares são a marca, qualidade e
reputação comercial. Tais requisitos aparecem em ambos os casos...
Também na indústria ética farmacêutica encontra-se fenômeno semelhante, desta ver
versando sobre os produtos genéricos...
A aparente identidade logo se desfaz quando se considera que, de regra, o produto
original e o "genérico" não oferecem ao consumidor idêntica prestação: no primeiro,
conta o consumidor com serviços oferecidos pelo fabricando, que, dentre outros, inclui
informações sobre contra-indicações e efeitos colaterais observados pelo fabricante...
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

O mais relevante, entretanto, é a própria reputação comercial, que pode ser constatada
pelo fato que, de regra, é possível encontrar-se em farmácias produtos originais e
"genéricos", notando-se que se vendem os primeiros normalmente, apesar de
apresentarem-se com os "genéricos", muito mais baratos...
Aliás, como destacado pela recorrente, e atestado pela fiscalização, a comparação se deu
com produtos importados da China, país conhecido por industrializar produtos muito
semelhantes aos de outros países, mas relevantemente inferiores em qualidade e preço,
tendo em vista a prática de política fiscal, trabalhista e, principalmente de propriedade
industrial duramente criticada em todo o mundo.
Outra particularidade levantada pela recorrente, que não foi levada em conta pela turma
julgadora, mas que considero de grande importância para o deslinde da presente
questão, diz respeito a ocorrência de dumping em relação ao produto PMG-Glifosato
importado da China. Por meio da Resolução Camex no 5, de 07/02/2003, a Câmara de
Comércio Exterior encerrou a investigação e chegou a conclusão da ocorrência de
dumping, tendo determinado a aplicação de direito antidumping sobre as importações
oriundas da República Popular da China, conforme consta da Internet no endereço
"www.mdic.gov.br/arquivo/legislacao/rescamex/2003/rescamex005.pdf
".,
cuja
conclusão encontra-se abaixo transcrita:
"6— DA CONCLUSÃO FINAL
Considerando-se determinada a existência da prática de dumping nas exportações de
glifosato nas suas diversas .formas (ácido, sais e formulado) e graus de concentração
originárias da República Popular da China, para o Brasil, e de dano causado à indústria
doméstica resultante de tal prática, propôs-se a aplicação de direito antidumping, com
base na subcotação corrigida encontrada, de 35,8%, com o fim exclusivo de neutralizar
os efeitos danosos à indústria doméstica, advindos das importações objeto da prática de
dumping."
Ainda que a investigação por parte da Câmara de Comércio Exterior tenha ocorrido em
ano-calendário diverso do período fiscalizado, constata-se que a prática irregular nas
importações do produto efetivamente ocorreu e que os preços constantes naquelas
transações não se prestam para servir de parâmetro para a apuração do efetivo preço de
transferência.
Nessas condições, não vejo como manter a presente exigência fiscal.

Como se vê, a decisão recorrida afastou os 3 (três) ajustes por um argumento em
comum, qual seja, o de que caberia ao fisco apurar o melhor método, inclusive levando em conta
o PRL, que foi considerado aplicável nessa situação fática.
Além disso, e especificamente em relação ao produto PMG-Glifosato, verifica-se
que o decisum adotou outros 2 (dois) fundamentos para afastar os ajustes decorrentes do PIC
sobre este item. São eles: (i) o de que a aplicação deste método, com base em uma única
importação proveniente da China, restaria comprometeria por falta de identidade ou similaridade
do bem importado; e (ii) o de que restou demonstrado que a própria China já teria sido
considerada praticante de “dumping” em relação ao próprio produto PMG-Glifosato.
É certo que essa decisão foi objeto de embargos de declaração opostos pela
PGFN, mas estes visaram exclusivamente o saneamento da parte dispositiva do acórdão, não
havendo nenhum questionamento das premissas que se valeu o voto condutor, notadamente em
relação às distintas origens dos ajustes referentes ao produto PMG-Glifosato (de 1998 -
R$1.263.692,56 e 1997/1998 - R$477.416,49).
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Apesar do Relator não ter tratado de cada ajuste de forma individualizada, fato é
que a I. Conselheira Edeli Pereira Bessa assim procedeu quando da motivação de sua divergência
em declaração de voto que encontra-se integrada ao acórdão recorrido e que ora transcrevo:
Quanto ao segundo ajuste que integra as diferenças verificadas no estoque existente ao
final de 1997, e compõe o montante autuado de R$ 783.147,26, trata-se de apuração
relativa à mercadoria Glifosato (PMG), que totalizou ajuste de R$ 477.416,49,
resultante da multiplicação da quantidade importada em 1997, mas não consumida
naquele ano, de 298.917,600, pela diferença de R$ 1,60, apurada entre o preço praticado
de R$ 9,03 e o preço parâmetro de R$ 7,43 (fl. 389). Tais preços, porém, foram
determinados na revisão dos ajustes decorrentes do método CPL, aplicado pela
contribuinte em 1997, e ali também desconsiderado para adoção do método PIC, motivo
pelo qual lhe são aplicáveis os demais argumentos dirigidos contra a mesma
desconsideração, praticada em 1998.
Observo porém, que na apreciação desta matéria, relativamente à exigência pertinente
ao ano-calendário 1997, a contribuinte não teve sucesso em sua argumentação,
decidindo a 5a Câmara do 1 ° Conselho de Contribuintes, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. O acórdão n° 105-17103 trouxe as seguintes ementas
pertinentes a esta matéria:
(...)
Naquele julgamento, restaram vencidos os Conselheiros Alexandre Antonio Alkmim
Teixeira (Relator) e Leonardo Henrique M. de Oliveira que, à semelhança do I. Relator
nestes autos, davam provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o ajuste em
relação ao CPL. Do voto vencedor redigido pelo Conselheiro Waldir Veiga Rocha,
extraio:
Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, durante as
discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio surgiu divergência
que levou a conclusão diversa, exclusivamente com relação ao ajuste decorrente de
preços de transferência com base no método CPL (Custo de Produção mais Lucro).
O relator se manifestou no sentido de que "segundo o indigitado art. 21 da Lei n°
9.430/96, os custos de produção, para fins c/c aplicação do CPL, podem ser amparados
por dados apresentados por instituição de notório conhecimento técnico, não havendo, a
principio, razão para desconsideração dos referidos dados na composição do método".
Esses dados consistiriam no relatório de fls. 357/358, elaborado por empresa de
auditoria independente —KPMG — validando as planilhas de custos anteriormente
apresentadas pela empresa fiscalizada.
A maioria do colegiado divergiu desse posicionamento, por entender que esse relatório
elaborado por empresa de auditoria independente não se enquadra na dicção do art. 21
tia Lei n° 9.430/1996, a seguir transcrito e, por conseguinte, foram corretamente
rejeitados pelo Fisco.
Art. 21. Os custos e preços médios a que se referem os arts. 18 e 19 deverão ser
apurados com base em:
II- pesquisas efetuadas por empresa ou instituição de notório conhecimento
técnico ou publicações técnicas, em que se especifiquem o setor, o período, as
empresas pesquisadas e a margem encontrada, bem corno identifiquem, por
empresa, os dados coletados e trabalhados.
Houve também divergência quanto ao entendimento do relator de que, ao rejeitar o
método CPL, deveria o Fisco buscar o método menos gravoso ao contribuinte. A maioria
do colegiado concordou que, no caso, foi correta a utilização do método PIC, com as
informações de que dispunha a fiscalização, não se impondo, necessariamente, o
cotejamento com o método PRL.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Pelo exposto, a decisão do colegiado é por negar provimento integralmente ao recurso
voluntário.
E, de fato, os argumentos adotados pela autoridade julgadora de 1a instância, naqueles
autos, parecem-me suficientes para sustentar, também, o presente lançamento:
(...)
Faço um parêntese para esclarecer algumas especificidades do procedimento fiscal
relativo ao ano-calendário 1998, no qual a autoridade lançadora concluiu pela revisão
dos ajustes com base no método CPL relativamente às seguintes mercadorias, e nos
seguintes valores:
(...)
De fato, do ajuste total de R$ 6.689.951,85 computado na DIPJ do ano-calendário 1998,
R$ 78.091,97 decorreu da aplicação do método CPL relativamente às 7 (sete)
mercadorias citadas (ingredientes ativos e outras matérias primas).
Todavia, já em resposta ao primeiro questionamento fiscal acerca dos cálculos adotados
para apuração daquele valor (R$ 78.091,97), a contribuinte informou que refez os
cálculos (fls. 187), apurando novo ajuste em 11/03/2002.
A autoridade lançadora, então, identificou as mercadorias importadas de pessoas
vinculadas em montante igual ou superior a R$ 200.000,00 (fls. 235/238) — ai
restringido a análise ás mercadorias Stabilizer, Sulfosate Técnico, TMSC e PMG — e,
apreciando estes dados e as infon-nações fornecidas pela empresa em 11/03/2002,
concluiu que as planilhas apresentadas não preenchiam os requisitos para se prestarem
como prova, pois não discriminava os custos de produção por componente, valores e
respectivos fornecedores.
Intimada a regularizar as deficiências constatadas (fl. 218/223), depois de lhe concedida
prorrogação de prazo de atendimento em 45 (quarenta e cinco) dias (fls. 245/248) a
empresa apenas afirmou, em 30/06/2003, que foram apresentadas planilhas auditadas
770 exterior, porém, fora do padrão pré-estabelecido pelas autoridades brasileiras (fis.
253), acrescentando que os produtos não possuem vendas para terceiros em 1998 e que
o produto Sulphosate apresentava faturas que justificam o preço praticado em 1997.
Por oportuno destaco que nenhum parecer de auditoria acompanha as referidas
planilhas, e somente pode-se cogitar de sua autoria pela expressão kping contida no
canto superior esquerdo do seu Anexo III, denominado Revisão dos preps de
transferência — Operações realizadas em 1998 (fls. 192/198).
Eventualmente o laudo elaborado por empresa de notório conhecimento técnico
produzido pela Deloitte Touche Tohmatsu, referido no recurso voluntário, seria o
documento do qual foram extraídas as páginas 199/202 destes autos, que trazem como
titulo Relatório de Vendas por Produto Agricola/S.Publica/Biocidas/Resinas — Ano
1998 — 17/05/99, e como conteúdo relação de produtos associados a volume, valor de
mercadoria, valor de tributos, para determinar seu preço unitário em reais. Mas as
informações nele contidas apresentam correlação com os produtos relativamente aos
quais a contribuinte adotou o método PRL, cujos ajustes foram aceitos pelo Fisco.
Não vejo, portanto, como adotar outra conclusão que não aquela expressa pela maioria
dos Conselheiros da 5a Câmara do 1 ° Conselho de Contribuintes (acórdão n° 105-17-
103, antes citado), no sentido de que tais documentos não observam as exigências da
Lei IV 9.430/96:
(...)
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Aliás, parece-me que sequer houve a apresentação de documento que pudesse ser
classificado como tal, para assim se cogitar de um procedimento especial, como previsto
no §3o acima transcrito, para sua desqualificação, como aventado na defesa. Em
verdade, como bem destacado na decisão recorrida, a própria contribuinte assim
reconheceu, ao declarar a 253, que "Para os produtos constantes da tabela acima foram
apresentadas planilhas auditadas no exterior, porém, fora do padrão pré-estabelecido
selas autoridades brasileiras" (grifei).
Desta forma, concluindo que não foram comprovados os custos de produção das
mercadorias selecionadas — TMSC, Stabilizer, PMG e Sulfosate —, e desconsiderada a
planilha apresentada pela empresa, a Fiscalização adotou o método PIC para apuração
dos preços parâmetros, mas não pôde executá-lo relativamente aos ingredientes ativos
TMSC e Stabilizer, razão pela qual admitiu, os valores inicialmente apurados e
declarados pela empresa na Declaração de Imposto de Renda — Pessoa Jurídica do
ano-calendário 1998/exercício de 1999.
(...)
De toda sorte, admitindo correta a desqualificação parcial dos ajustes procedida pela
Fiscalização, somente vejo a necessidade de ainda acrescentar que relativamente ao
ajuste de R$ 4.011,89 referente ao ingrediente ativo Sulfosate, a autoridade fiscal valeu-
se das faturas comerciais, de vendas da exportadora para terceiros independentes,
fazendo os ajustes pertinentes para transportar suas informações do ano-calendário 1997
para o ano-calendário 1998, sem comparar as operações realizadas pela empresa
autuada com informações de operações cm produtos similares.
Logo, os argumentos pertinentes à utilização de informações obtidas no SISCOMEX e
de informações concedidas sob intimação por terceiro concorrente, bem como a adoção,
como parâmetros, de pregos de produtos diversos dos comercializados pela recorrente
somente têm aplicação no ajuste de R$ 1.263.692,56, relativo ao ingrediente ativo
PMG. E, relativamente a ele, prossigo na reprodução do que decidido pela autoridade
julgadora de 1a instância, nos autos do processo administrativo n° 16327.003607/2002-
79:
Já para o produto PMG foi encontrada a empresa Agritec Indústria Brasileira de
Herhicidas Ltda., CNPJ 51.059.9790/0001-01. Desta forma, com base na análise das
características dos produtos químicos importados para a produção de herbicidas restou
caracterizada a similaridade entre o produto importado pela Sygenta Proteção de
Cultivos Ltda. e o produto importado pela Agritec Indústria Brasileira de Herbicidas
Ltda., conforme a definição constante do art. 26 da Instrução Normativa SRF le 38/1997.
(...)
Observe-se que não existe dispositivo legal que vede a aplicação das pesquisas efetuadas
no SISCOMEX e, conseqüentemente, os dados oferecidos por terceiro contribuinte.
Trata-se de tuna interpretação feita por parte da doutrina pátria, que não
necessariamente deve ser observada pela Secretaria da Receita Federal.
Ademais, mesmo se admitindo ulna certa dificuldade para apuração do preço-parâmetro
com base no método PIC, este não é de todo impossível. Cumpre observar que o ponto de
partida da fiscalização foi a identificação dos importadores de produtos idênticos ou
similares, através do "site" da ANVISA (de consulta livre) e não o SISCOMEX conforme
afirma a impugnante. Este sistema de uso restrito da SRF foi utilizado apenas para
identificar dentre as empresas pesquisadas, quais realizaram importações dos produtos
em tela no ano-calendário de 1997.
(...)
Alega que a empresa Agritec Indústria Brasileira de Herbicidas Ltda. é de
pequeno porte, que importa pequenas quantidades, que não é líder de mercado e
que a autuada importa 20 vezes mais.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Estes argumentos não são capazes de demonstrar a improcedência dos autos de
infração, visto que parece razoável acreditar que a autuada, por ser uma
empresa de maior porte, como afirma em sua defesa, tem maior força para
negociar a compra de mercadorias em condições mais favoráveis, já que o faz
em escala muito maior. É provável, a nosso ver, que os argumentos
apresentados sejam indicadores de benefícios da empresa, ou seja, o prep
unitário pago pela autuada pode ter sido menor que o da empresa Agritec
Indústria Brasileira de Herbicidas Ltda. em função de o volume comprado ser
muito superior, fato que, em regra, faz reduzir o preço imposto pelo fornecedor.
Aduz ainda que a Agritec Indústria Brasileira de Herbicidas Ltda. não pode ser
considerada tuna empresa típica do setor de produção de agro tóxicos do qual o
produto é importado é um componente, devido ao fato de não ter sido
apresentado seu nome na relação das empresas habilitadas a manusear os
referidos produtos pelo Ministério da Saúde, o que pode ser evidenciado e
constatado nas fis. 6 a 19.
Com o devido respeito, a premissa descrita acima pela contribuinte não conduz
obrigatoriamente á conclusão firmada, isto é, o silogismo pretendido é muito
duvidoso. O fato da empresa Agritec Indústria Brasileira de Herbicidas Ltda.
Estar ou não habilitada pelo Ministério da Saúde não nos permite inferir, a
favor ou contra seu raciocínio, que os custos c/c importação do produto são
maiores ou menores.
Outro silogismo muito duvidoso é alegar que COMO todas as importações
foram realizadas por meio de empresas chinesas e húngaras, todas as operações
da empresa Agritec Indústria Brasileira de Herbicidas Ltda. são atípicas. É uma
frágil presunção pensar que todas as empresas chinesas e húngaras
comercializam seus produtos por meio de atos que configurem a prática de
"dumping".
Quanto as eventuais particularidades das operações de importações da Agritec
Indústria Brasileira de Herbicidas• Ltda., cabe destacar que a autoridade fiscal
teve o cuidado de questionar, por meio das intimações de .fls. 27 a 29, a
existência de situações que configurassem as operações de importação como
atípicas.
Em verdade, é imensa a quantidade de situações teóricas que podem
caracterizar a atipicidade de uma eventual operação de importação escolhida
para efeitos de comparação de pregos de compra. A contribuinte, por sua vez,
não acostou aos autos qualquer documentação que comprovasse setts
argumentos, muito menos ofereceu pesquisas, publicações técnicas ou relatórios
oficiais que demonstrassem que seus preços de importação estão próximos ao
praticado no mercado.
Por fim, em relação ao indigitado processo administrativo MD1C/SECEX-RJ
52100-008067/2001-57, cabe frisar que teve inicio no ano de 2001, conquanto
as importações analisadas se referem ao ano-calendário de 1997. Assim sendo,
resta impossível assegurar que ambos tratam de idêntico período temporal.
Outrossim, a simples existência c/c procedimento administrativo de investigação
de prática de "dumping" não confere certeza aos argumentos da contribuinte,
quanto atipicidade das operações de importações ora analisadas. Seria
igualmente improcedente afirmar que a impugnante, pela simples abertura de
procedimento de auditoria .fiscal, poderia ser considerada sonegadora, ou
responsável pela prática de qualquer ilícito fiscal.
Em resumo, com apenas os argumentos e os documentos apresentados pela
contribuinte é impossível comprovar a ilegalidade ou a falta de razoabilidade
das autuacões.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

(...)
Por todo o exposto, também não vejo reparos aos ajustes decorrentes da revisão dos
procedimentos da contribuinte vinculados ao método CPL, razão pela qual entendo que
o crédito tributário deveria ser mantido na integra.

Nesse contexto, a PGFN interpôs o recurso especial, invocando como paradigma
justamente o Acórdão no 105-17.103, citado na declaração de voto em questão. Nas palavras da
Recorrente:
(...)
Diversamente do acórdão recorrido, o acórdão paradigma manteve integralmente a
autuação por entender que a fiscalização agiu corretamente ao aplicar o método PIC, em
substituição ao CPL, sem a necessidade de cotejamento com o método PLR.
Evidente, pois, a divergência jurisprudencial acerca da interpretação do art. 18 da Lei no
9.430/96.
(...)
No caso em análise, diante da rejeição por motivos legais do método de ajuste escolhido
pelo contribuinte, que elaborou incorretamente os cálculos do preço-parâmetro, a
fiscalização descaracterizou os cálculos dos ajustes efetuados pelo método CPL e
escolheu outro método (o PIC) para a apuração dos ajustes correspondentes.
Dessarte, o acórdão recorrido entendeu que a autoridade fiscal deveria ter adotado o
método PLR, por considerar o mais benéfico ao contribuinte.
Ocorre que, inexiste previsão legal que obrigue a fiscalização a apurar o preço-
parâmetro com base nos três métodos e adotar aquele mais benéfico ao contribuinte.
(...)
Assim, diante dos fundamentos expostos e da jurisprudência uniforme neste conselho,
merece reforma o acórdão recorrido.
V. PEDIDO
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o
presente recurso especial, para reformar o acórdão recorrido, mantendo-se o lançamento
em sua integralidade.

Pois bem.
Conforme visto, o acórdão ora recorrido, em um primeiro momento, afastou os
três ajustes sob a premissa de que, considerando a possibilidade de aplicação do PRL, deveria a
autoridade tributária ter apurado o melhor método antes de se valer do PIC. O paradigma, por
sua vez, afastou a necessidade do fisco de apurar o melhor método, conforme atesta a sua
ementa: rejeitado por motivos legais o método de ajuste escolhido pelo contribuinte, pode o
Fisco utilizar qualquer outro método previsto em lei, não havendo a necessidade de garantir que
se trata do menos gravoso.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

A divergência, portanto, realmente poderia abarcar todo o ajuste decorrente da
“desqualificação” do CPL, não fosse, é certo, um “detalhe” da maior relevância: para o produto
PMG-Glifosato, o acórdão recorrido afastou o PIC por outro fundamento autônomo (qual seja, a
impossibilidade de comparação com importação da China, país este considerado praticante de
dumping em relação a este próprio produto), mas este fundamento, diga-se, não foi atacado, o
que prejudica o conhecimento recursal nesse particular.
De fato, analisando o conteúdo do recurso especial com as decisões ora cotejadas,
o único ponto em comum que revela entendimento divergente diz respeito ao ajuste, de
R$4.011,89, do produto Sulfosate Técnico no ano de 1998, este sim que foi cancelado
exclusivamente com base na tese de que caberia ao fisco apurar o melhor método.
Dessa forma, conheço do recurso especial apenas com relação ao ajuste Sulfosate
Técnico 1998/1998, de R$4.011,89, para o ano de 1998.

Mérito
O ajuste decorrente das regras de preços de transferências na importação consiste
em técnica para encontrar, por presunção legal, um valor máximo de dedutibilidade para o preço
de importação firmado com empresa vinculada no exterior, a fim de evitar transferências
indevidas de lucros ou manipulação de preços.
Assim, quando o preço praticado é superior ao preço parâmetro – e o preço
parâmetro varia de método para método – a lei não permite a dedução integral do valor
praticado, devendo a diferença ser adicionada para fins fiscais.
Mais precisamente, dispõe o artigo 18, da Lei no 9.430/96, que:
Art. 18. - Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
Esse mesmo artigo, após definir os métodos para o cálculo, estabelece nos seus
parágrafos quarto e quinto que:
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o
maior valor apurado, observado o disposto no parágrafo subsequente.
§ 5o Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a dedutibilidade fica
limitada ao montante deste último.

Quando a norma usa o signo “utilização”, evidentemente ela pressupõe
“possibilidade de utilização”, afinal o contribuinte deve optar, em 31/12, por apenas um método
para cada bem, serviço ou direito que esteja sujeito ao controle em questão.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.210 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.003649/2003-91

Vale dizer, como na prática não é possível utilizar dois métodos (em sentido
literal) numa mesma importação, a legislação faculta ao contribuinte, diante de mais de um
método aplicável, apresentar um segundo cálculo e exercer a opção por aquele que
potencialmente lhe traga menor ônus econômico.
Tendo isso em vista, e na hipótese de desqualificação jurídica do método
inicialmente eleito, cabe ao contribuinte apresentar cálculo alternativo, devendo o fisco “apenas”
investiga-lo. Daí o presente julgador já ter votado diversas vezes no sentido de que a utilização
do método mais favorável é uma faculdade do contribuinte, e não uma imposição à
fiscalização1.
Feitas essas considerações, entendo que o acórdão recorrido merece reforma.

Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial da PGFN e, na parte
conhecida, dou-lhe provimento, para restabelecer o ajuste relativo ao produto Sulfosate Técnico
1998/1998, de R$4.011,89, para o ano de 1998.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

1 Vide, por exemplo, Acórdãos de minha relatoria 1201-001.651 e 1201-000.652.

Fl. 1186
DF CARF MF
Original